Tribunal: CARF
Processo: 10437.721354/2015-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Data do fato gerador: 04/01/2011
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
A teor do inciso III do artigo 151 do CTN, as reclamações e os recursos suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo.
ENDEREÇAMENTO DE INTIMAÇÕES DE ATOS PROCESSUAIS NA PESSOA DO PROCURADOR.
Não encontra respaldo legal nas normas do Processo Administrativo Fiscal a solicitação para que a Administração Tributária efetue as intimações de atos processuais administrativos na pessoa e no domicílio profissional do procurador (advogado) constituído pelo sujeito passivo da obrigação tributária. Neste sentido dispõe a Súmula CARF no 110.
IRPF. ISENÇÃO. ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. DECRETO-LEI 1.510/76. SÚMULA CARF No 199.
A isenção do art. 4o, d, do Decreto-Lei no 1.510/1976 se aplica a alienações ocorridas após a sua revogação pela Lei no 7.713/1988, desde que já completados cinco anos sem mudança de titularidade das ações na vigência do Decreto-Lei no 1.510/1976.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10437.721354/2015-18
ACÓRDÃO
2401-012.081 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VANDERLEI ESTEVES DORNELAS
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Data do fato gerador: 04/01/2011
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
A teor do inciso III do artigo 151 do CTN, as reclamações e os recursos
suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis
reguladoras do processo tributário administrativo.
ENDEREÇAMENTO DE INTIMAÇÕES DE ATOS PROCESSUAIS NA PESSOA DO
PROCURADOR.
Não encontra respaldo legal nas normas do Processo Administrativo Fiscal
a solicitação para que a Administração Tributária efetue as intimações de
atos processuais administrativos na pessoa e no domicílio profissional do
procurador (advogado) constituído pelo sujeito passivo da obrigação
tributária. Neste sentido dispõe a Súmula CARF no 110.
IRPF. ISENÇÃO. ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. DECRETO-LEI
1.510/76. SÚMULA CARF No 199.
A isenção do art. 4o, "d", do Decreto-Lei no 1.510/1976 se aplica a
alienações ocorridas após a sua revogação pela Lei no 7.713/1988, desde
que já completados cinco anos sem mudança de titularidade das ações na
vigência do Decreto-Lei no 1.510/1976.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.081 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721354/2015-18
2
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Elisa Santos Coelho Sarto e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
De acordo com o relatório já elaborado em ocasião anterior pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 359 e ss), trata-se de ação fiscal desenvolvida junto
a Vanderlei Esteves Dornelas, que resultou no Auto de Infração de fls. 293 a 297, exigindo R$
3.320.291,24 de imposto, R$ 2.490.218,43 de multa proporcional (passível de redução) e R$
1.565.517,32 de juros de mora (calculados até 11/2015), tendo em vista a constatação de
Omissão/Apuração Incorreta de Ganhos de Capital na Alienação de Ações/Quotas não Negociadas
em Bolsa de Valores.
O procedimento fiscal encontra-se minudenciado no Termo de Verificação Fiscal -
TVF de fls. 287 a 292 e dele destaca-se o seguinte trecho:
[...] O recebimento, deste valor, conforme Cópia Contrato de Compra e Venda de
Quotas e Outras Avenças - data: 14/12/2010 - Compradora: Fragron
Empreendimentos e Participações Ltda. / Vendedores: Walter Giarreta, Vanderlei
Esteves Dornelas, Geraldo Dornelas e em conjunto com respectivos cônjuges,
ocorreu da seguinte forma:
- R$ 24.700.000,00 - recebido em 04/01/2011;
- R$ 2.800.000,00 - recebido em 31/01/2013.
Com relação ao valor de R$ 24.700.000,00 - recebido em 04/01/2011 (cópia
cheque administrativo no 302263 / cópia do Extrato Bancário Banco do Brasil S/A -
conta corrente 10.590-2 - agência: 4854-2), o contribuinte considerou como
rendimento isento e não tributável a parcela de R$ 24.654.396,38 e apurou ganho
de capital sobre o valor RS 22.962,50 - Demonstrativo da Apuração dos Ganhos de
Capital - Alienação de Participação Societária, integrante da Declaração de Ajuste
Anual - Exercício: 2012 / Ano calendário: 2011. Os valores constam registrados na
Declaração de Bens e Direitos (...)
A fiscalização entende que o valor recebido em 04/01/2011 no montante de R$
24.700.000,00 estava integralmente sujeito a apuração do Ganho de Capital na
Alienação da Participação Societária, não estando sujeito aos benefícios previstos
no art. 4o, alínea "d" do Decreto-Lei no 1.510 de 1976, cuja revogação expressa se
Fl. 426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.081 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721354/2015-18
3
deu através do art. 58 da Lei 7.713 de dezembro de 1988, com efeitos a partir de
01/01/1989. O entendimento fundamenta-se nos seguintes nos fatos:
- não existia direito adquirido à isenção, mas apenas expectativa de direito;
- a aquisição do direito só ocorre quando presente todos os elementos que
constituem o estado de fato requerido pela lei;
- só a partir da efetiva alienação da participação societária é que se pode cogitar
em isenção do ganho de capital (alienação ocorreu em 12/2010);
- a regra geral é a revogabilidade da isenção a qualquer tempo, ressalvadas,
aquelas concedidas por prazo certo e em função de determinadas condições, nos
termos do art. 178 do Código Tributário Nacional (CTN). A isenção pretendida pelo
contribuinte foi concedida de forma genérica, sem prazo determinado;
- o art. 178 do Código Tributário Nacional (CTN), quando dispõe sobre o prazo
certo, não se refere ao período de implemento da condição (no caso em tela, o
decurso do prazo de 5 anos, deve ser contado da subscrição ou aquisição da
participação societária), mas do período de fruição do benefício; o lançamento se
reporta à data de ocorrência do fato gerador da obrigação e está sujeito a
legislação então vigente;
- os dispositivos que concedem isenção devem ser interpretados de forma literal,
conforme art. 111, inciso II, do Código Tributário Nacional (CTN). (...)
Cientificado do lançamento, o autuado, através de seu representante legal (vide
docs. fls. 320 a 323), apresentou a impugnação de fls. 306 a 316, bem espelhada pelas solicitações
dispostas no tópico "III - Do Pedido":
[...] Diante de todo o exposto, requer seja a presente Impugnação julgada
integralmente procedente, cancelando o auto de infração ora combatido em
todos os seus efeitos, em razão de serem isentos de Imposto de Renda os ganhos
de capital decorrentes da alienação da participação societária do Impugnante na
empresa "DEG Importação de Produtos Químicos Ltda", direito este concedido
pelo art. 4o, inciso 'I' (leia-se alínea 'd' - vide transcrição do dispositivo de fl. 309),
do Decreto-lei 1.510/76 e adquirido antes da revogação, pela Lei 7.713/88,
isenção esta que subsiste íntegra para o total do rendimento auferido com a
alienação das quotas, haja vista que, à época da alienação, o capital da empresa
era 100% oriundo do capital inicial investido na constituição, sem jamais ter
havido a posteriori qualquer aumento de capital com recursos integralizados
pelos sócios.
Subsidiariamente, caso o auto de infração sobreviva às razões do Impugnante
quanto à sua improcedência, o que se admite apenas a título argumentativo,
requer-se seja reduzida a multa fixada a patamar razoável, considerando o caráter
abusivo e confiscatório que se reveste, o que representa clara afronta aos
Princípios do Não Confisco, Moralidade e Proporcionalidade.
Fl. 427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.081 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721354/2015-18
4
Requer, outrossim, que todas as intimações e notificações sejam feitas em nome
do Impugnante e seus procuradores constituídos no incluso instrumento de
mandato, e enviadas ao escritório localizado na Cidade de São Paulo/SP, na Rua
Fidêncio Ramos, no 195, Conjunto 85, CEP 04551-010.
Em seguida, foi proferido julgamento pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 359 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
improcedente, com a manutenção do crédito tributário. É ver a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Data do fato gerador: 04/01/2011
GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. ISENÇÃO.
DIREITO ADQUIRIDO.
A isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas
condições, nos termos do art. 178 do Código Tributário Nacional, pode ser
revogada ou modificada a qualquer tempo, sem que gere direito adquirido ao
contribuinte.
As vendas de ações efetuadas por pessoas físicas após 1o de janeiro de 1989 estão
sujeitas ao imposto de renda sobre o lucro auferido, ainda que, na data da
alienação, a participação societária já conte com mais de cinco anos no domínio
do alienante. Inaplicável a isenção contida no artigo. 4o do Decreto-lei no 1.510,
de 1976, por se encontrar revogada no momento da ocorrência do fato gerador.
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL.
Nos lançamentos de ofício, a aplicação da multa de 75% sobre o tributo não pago
no vencimento ou pagamento a menor, foi estabelecida por lei, cuja validade não
pode ser contestada na via administrativa.
MULTA DE OFÍCIO. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA.
Princípios constitucionais, como os da vedação ao confisco, da razoabilidade e da
proporcionalidade, são dirigidos ao legislador, cabendo à autoridade
administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que a instituiu.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 04/01/2011
JURISPRUDÊNCIA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA. EFEITOS.
Os efeitos da jurisprudência judicial e administrativa no âmbito da Secretaria da
Receita Federal do Brasil somente se aplicam às partes nelas envolvidas, não
possuindo caráter normativo exceto nos casos previstos em lei.
INTIMAÇÕES. PROCURADOR. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.081 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721354/2015-18
5
As intimações, no processo administrativo fiscal, devem obedecer às disposições
do Decreto no 70.235/72, devendo ser endereçadas ao domicílio fiscal do sujeito
passivo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 374 e ss), alegando, em suma, que:
[...] implementada a condição pelo contribuinte antes mesmo da norma ser
revogada, ainda que a alienação tenha ocorrido na vigência da lei revogadora, há
que se manter a norma isentiva, uma vez que o Decreto-lei concedeu a isenção do
Imposto de Renda se o contribuinte cumprisse um determinado requisito, que era
o de não transferir as suas ações pelo prazo de cinco anos contados da sua
aquisição ou subscrição.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
Cabe esclarecer que, a teor do inciso III, do artigo 151, do CTN, as reclamações e os
recursos suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis reguladoras do
processo tributário administrativo.
Nesse sentido, enquanto o recorrente tiver a oportunidade de discutir o débito em
todas as instâncias administrativas, até decisão final e última, o crédito tributário em questão não
deve ser formalizado pela Administração Pública, nos termos do art. 151, III, do CTN.
Portanto, neste momento, em razão do recurso tempestivamente apresentado, o
presente crédito tributário está com sua exigibilidade suspensa, o que torna desnecessária a
solicitação do recorrente neste sentido.
2. Do pedido de intimação pessoal do patrono.
Fl. 429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.081 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721354/2015-18
6
O contribuinte, em seu petitório recursal, protesta pela intimação pessoal de seu
patrono. Para tanto, requer sejam as intimações e notificações referentes ao presente processo,
expedidas em nome do seu advogado.
Contudo, trata-se de pleito que não possui previsão legal no Decreto n° 70.235/72,
que regulamenta o Processo Administrativo Fiscal, nem mesmo no Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF).
Ademais, o art. 23, incisos I a III do Decreto n° 70.235/72, dispõe expressamente
que as intimações, no decorrer do contencioso administrativo, serão realizadas pessoalmente ao
sujeito passivo e não a seu patrono.
A propósito, neste sentido dispõe a Súmula CARF n° 110, a seguir transcrita:
Súmula CARF no 110: No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação
dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
Por fim, cabe esclarecer que as pautas de julgamento dos Recursos submetidos à
apreciação deste Conselho são publicadas no Diário Oficial da União, com a indicação da data,
horário e local, o que possibilita o pleno exercício do contraditório, inclusive para fins de o patrono
do sujeito passivo, querendo, estar presente para realização de sustentação oral na sessão de
julgamento.
3. Mérito.
No tocante ao mérito, o contribuinte repisa suas alegações de defesa, alegando, em
suma, que a tributação sobre ganhos de capital prevista na Lei no 7.713, art. 3o, par. 3o não
alcançaria as situações já definidas na vigência do Decreto Lei no 1.510/76, art. 49, letra “d”, sob
pena de afronta ao Direito Adquirido.
A decisão recorrida, por sua vez, assentou o entendimento segundo o qual as
vendas de ações efetuadas por pessoas físicas após 1o de janeiro de 1989 estariam sujeitas ao
imposto de renda sobre o lucro auferido, ainda que, na data da alienação, a participação societária
já contasse com mais de cinco anos no domínio do alienante, sendo, portanto, inaplicável a
isenção contida no artigo. 4o do Decreto-lei no 1.510, de 1976, por se encontrar revogada no
momento da ocorrência do fato gerador.
Pois bem. Conforme destacado no relatório, a matéria devolvida à apreciação deste
colegiado diz respeito à incidência ou não de IRPF na venda da participação societária – Decreto-
Lei n° 1.510/76, Lei n° 7.713/88, arts. 105, 113, §1°, 174, e 144, do CTN.
Nos termos dos arts. 1o e 4o, alínea “d”, do Decreto-Lei no 1.510, de 27 de
dezembro de 1976, que teve vigência até 31 de dezembro de 1988, não incide imposto de renda
sobre o lucro auferido por pessoas físicas na alienação de participações societárias efetivadas após
decorrido cinco anos da data da subscrição ou aquisição da participação.
Fl. 430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.081 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721354/2015-18
7
Art. 1o O lucro auferido por pessoas físicas na alienação de quaisquer
participações societárias está sujeito à incidência do imposto de renda, na cédula
"H" da declaração de rendimentos. (Revogado pela Lei no 7.713, de 1988)
(...)
Art. 4o Não incidirá o imposto de que trata o artigo 1o: (Revogado pela Lei no
7.713, de 1988) (...)
d) nas alienações efetivadas após decorrido o período de cinco anos da data da
subscrição ou aquisição da participação.
Os artigos citados foram revogados pela Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988,
com vigência a partir de 1o de janeiro de 1989.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o detentor de
quotas sociais há cinco anos ou mais antes da entrada em vigor da Lei n 7.713/88 possui direito
adquirido à isenção do imposto de renda, quando da alienação de sua participação societária.
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional incluiu o tema na Lista de Dispensa de
Contestar e Recorrer, aos quais se aplica o disposto no art. 19 da Lei no 10.522/02 e nos arts. 2o, V,
VII, §§ 3o a 8o, 5o e 7o da Portaria PGFN No 502/2016, nos seguintes termos:
A Primeira Seção do STJ fixou entendimento no sentido de que o contribuinte
detentor de quotas sociais há cinco anos ou mais antes da entrada em vigor da Lei
7.713/88 possui direito adquirido à isenção do imposto de renda, quando da
alienação de sua participação societária.
Sobre a matéria, também há o Ato Declaratório PGFN no 12, de 25 de junho de
2018, nos seguintes termos:
O PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso da competência legal
que lhe foi conferida nos termos do inciso II do art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de
julho de 2002, e do art. 5o do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997, tendo
em vista a aprovação do PARECER SEI No 74/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, desta
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, pelo Senhor Ministro de Estado da
Fazenda, conforme despacho publicado no DOU de 22 de junho de 2018,
DECLARA que fica autorizada a dispensa de apresentação de contestação e de
interposição de recursos, bem como a desistência dos já interpostos, desde que
inexista outro fundamento relevante:
“nas ações judiciais que fixam o entendimento de que há isenção do imposto de
renda no ganho de capital decorrente da alienação de participações societárias
adquiridas até 31/12/1983 e mantidas por, pelo menos, cinco anos, sem mudança
de titularidade, até a data da vigência da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de
1988, não sendo a referida isenção, contudo, aplicável às ações bonificadas
adquiridas após 31/12/1983 (incluem-se no conceito de bonificações as
participações no capital social oriundas de incorporações de reservas e/ou
lucros).”
Fl. 431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.081 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721354/2015-18
8
JURISPRUDÊNCIA: REsp 1.133.032/PR, AgRg no REsp 1.164.768/RS, AgRg no REsp
1.231.645/RS, REsp 1.659.265/RJ, REsp 1.632.483/SP, AgRg no AgRg no AREsp
732.773/RS, REsp 1.241.131/RJ, EDcl no AgRg no REsp 1.146.142/RS e AgRg no
REsp 1.243.855/PR.
A propósito, trata-se de matéria recentemente pacificada no âmbito deste
Conselho, sobretudo com a publicação da Súmula CARF no 199, in verbis:
Súmula CARF no 199
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024 – vigência em
27/06/2024
A isenção do art. 4o, "d", do Decreto-Lei no 1.510/1976 se aplica a alienações
ocorridas após a sua revogação pela Lei no 7.713/1988, desde que já completados
cinco anos sem mudança de titularidade das ações na vigência do Decreto-Lei no
1.510/1976.
Acórdãos Precedentes: 9202-009.613; 9202-008.468; 9202-007.514
Dessa forma, não incide imposto de renda na alienação de participações societárias
integrantes do patrimônio do contribuinte há mais de cinco anos, nos termos do art. 4°, alínea d,
do Decreto-lei 1.510/76 a época da publicação da Lei no 7.713, em decorrência do direito
adquirido.
Ante o exposto, deve ser reconhecida a isenção do Imposto de Renda sobre o ganho
de capital referente à alienação das ações detidas até 31/12/1983, nos limites do Ato
Declaratório PGFN no 12, de 25 de junho de 2018.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito, DAR-
LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 432
DF CARF MF
Original